Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇAO. INVIABILIDADE.
1. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos.
2. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao tratar do crime tentado, estabelece que “Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”
3. No caso, considerando que a conduta perpetrada pelo réu se aproximou muito da consumação, a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em razão da tentativa se mostra adequada, proporcional e razoável, razão pela qual não merece reparos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.